Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-57.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0800369-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE ANTONIO CAVALCANTE

REQUERIDO: KEDIMA PACIFICO LYRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800369-57.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

EM AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

SUSCITADO(AS): DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO E SUSPEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZ CONVOCADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por Marlúcio Antônio Cruz da Silva contra sentença condenatória pelo crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar. A questão se refere à definição do magistrado competente para julgar o recurso após a declaração de suspeição da desembargadora relatora original.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar o recurso de apelação nº 0005092-13.2019.8.14.0200, após a declaração de suspeição da desembargadora Kédima Pacífico Lyra por motivo de foro íntimo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da prevenção estabelece que o juiz que primeiro toma conhecimento de um ato processual se torna prevento para julgar o caso, conforme art. 59 do CPC e art. 83 do CPP.

4.

A declaração de suspeição pelo magistrado impede a continuidade da relatoria, sendo necessária a redistribuição do processo a outro juiz, conforme art. 110 do RITJPA.

5.

A redistribuição dos autos à relatoria do Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, responsável pelo acervo do desembargador anterior, segue as normas de competência e compensação estabelecidas pelo regimento interno.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Competência do Juiz Convocado José Antônio Cavalcante reconhecida.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de suspeição por motivo de foro íntimo implica na necessidade de redistribuição do processo a outro magistrado competente, conforme previsto no regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 59; CPP, art. 83; RITJPA, art. 110.
Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma citada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em reconhecer a competência do juiz convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, ora suscitante, para atuar como relator da apelação de nº 0005092-13.2019.8.14.0200.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ ( __________) dias do mês de __________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800369-57.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

EM AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

SUSCITADO(AS): DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposta por MARLÚCIO ANTÔNIO CRUZ DA SILVA, contra sentença preferida pelo juízo de Direito da Vara única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos criminais de nº 0005092-13.2019.8.14.0200, em que este foi condenado pelo crime de concussão, previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

Os referidos autos foram distribuídos ao Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que suscitou a prevenção da Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA, em razão da anterior distribuição dos autos de “habeas corpus” nº 0807987-29.2019.8.14.0000.

A desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA acolheu a prevenção e, posteriormente julgou-se suspeita por motivo de foro íntimo, sendo o feito redistribuído.

Os autos retornaram ao gabinete do desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que remeteu os autos ao juiz convocado SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA, a quem coube o acervo do desembargador Mairton Marques Carneiro.

Por fim, o feito foi encaminhado ao Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, que suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, a fim dirimir qual o desembargador responsável para decidir a questão.

Em manifestação, à Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo reconhecimento da competência do juiz convocado SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A questão a ser dirimida na presente dúvida, é saber quem é o competente para julgar o recurso de apelação de nº 0005092-13.2019.8.14.0200, proposto pelo nacional Marlúcio Antônio Cruz da Silva, na hipótese em que a desembargadora Kédima Pacífico Lyra, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo.

Cabe por oportuno ressaltar que os autos primeiramente foram distribuídos à Relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual observou que o Des. Mairton Carneiro foi relator do “Habeas Corpus” nº 0807987- 29.2019.8.14.0000 impetrado pelo paciente Marlúcio Antônio Cruz da Silva em 06/11/2019, ocorrendo assim a prevenção.

Entretanto, o referido Desembargador foi removido para a Seção de Direito Cível, sendo substituído pela Desa. Kédma Lyra, e dessa forma foram os autos encaminhados à apreciação da supradita desembargadora.

Por sua vez, esta afirmou suspeição por motivo de foro íntimo, sendo o feito novamente redistribuído ao Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, que por seu turno, determinou que os autos fossem encaminhados ao Des. Rômulo Nunes, o qual encaminhou o feito ao Juiz Convocado Sérgio Lima, a quem coube o acevo originário do Des. Mairton Carneiro.

Por fim, com o retorno dos autos, o Juiz Convocado José Cavalcante, encaminhou os autos à Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, para dirimir a Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A distribuição ou redistribuição por prevenção pode ser entendida como uma espécie de dependência antecipada. Ela ocorre quando o magistrado se torna “prevento”, isto é, quando por força das circunstâncias do caso concreto, realiza algum ato processual prévio, em virtude de ter tomado conhecimento do caso num primeiro momento, ele torna-se o julgador competente.

O artigo 59 do CPC, assim exemplifica a ideia de
juiz prevento
:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Contudo, é no artigo 83 do CPP, que se situa a melhor explicação para o fenômeno processual da prevenção:

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (artigos 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

Ao fim e ao cabo, a finalidade da distribuição por prevenção é evitar que decisões conflitantes sejam proferidas em processos que guardam entre si alguma semelhança.

No presente caso, a Desa. Kédima Lyra aceitou a prevenção arguida pelo Des. Rômulo Nunes, contudo como se observa em parágrafo anterior, esta se declarou suspeita por foro íntimo determinando à redistribuição da apelação, nos termos do artigo 110 do RITJPA, que assim dispõe:

Art. 110.

Os julgadores deverão arguir, a qualquer tempo, o seu parentesco com Juízes, Procuradores e Promotores de justiça, Procuradores de Estado, Advogados e Servidores ou Serventuários,
bem como outras hipóteses que impliquem impedimento ou
suspeição
,
para que se proceda à redistribuição, mediante oportuna compensação
. (grifos e negritos meus)

Com efeito, segundo a norma supra que disciplina as competências judiciárias no âmbito estadual, havendo impedimento ou suspeição do magistrado, será o feito redistribuído mediante posterior compensação, sendo correta a determinação de nova redistribuição proferida pela Desa. Kédima Lyra, cabendo a relatoria da presente apelação ao Juiz Convocado José Antônio Cavalcante.

Pelo exposto,
dirimo a dúvida
no sentido de reconhecer a competência para processar e julgar o recurso de apelação de nº 0005092-13.2019.8.14.0200, do juiz convocado ora suscitante,
José Antônio Cavalcante
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora

Belém, 09/10/2024